Tribunal: TJBA
Processo: 0535797-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0535797-35.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CLAUDIO ABUD BARRETTO e outros Advogado(s): ROGERIO REIS SILVA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. LIMITADOR DE MAJORAÇÃO (“TRAVA DE AUMENTO”). BENEFÍCIO FISCAL. IMÓVEL COM INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA ORIGINÁRIA. PRIMEIRO LANÇAMENTO EM 2018. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO LEGAL. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que denegou a ordem pleiteada, reconhecendo a legalidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2018, afastando a aplicação da “trava de aumento” prevista na Lei Municipal nº 8.473/2013, por se tratar de imóvel com inscrição imobiliária originária e primeiro lançamento no referido exercício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o limitador legal de majoração do IPTU, instituído como benefício fiscal pela Lei Municipal nº 8.473/2013, é aplicável a imóvel com inscrição imobiliária nova, cujo primeiro lançamento do tributo ocorreu no exercício de 2018. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A “trava anual de aumento” do IPTU possui natureza de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretada de forma restritiva, nos estritos limites da norma que a instituiu. 4. A Lei Municipal nº 8.473/2013 instituiu limites de majoração com a finalidade de mitigar impactos abruptos da reforma tributária de 2013 sobre imóveis já existentes, tomando como referência o valor do IPTU devido no exercício anterior. 5. A aplicação da limitação legal pressupõe a existência de lançamento anterior do imposto, inexistente nos casos de imóveis com inscrição imobiliária originária. 6. Imóvel cujo primeiro lançamento do IPTU ocorre no exercício de 2018 não dispõe de parâmetro pretérito que viabilize a incidência da “trava de aumento”. 7. Não se verifica ilegalidade na atuação da Administração Tributária municipal, nem violação aos princípios da isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade. 8. Mantém-se a sentença que denegou a segurança, por seus próprios fundamentos, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios em Mandado de Segurança. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO aos recursos.